Tribunal: TJPA
Processo: 0802878-18.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802878-18.2022.8.14.0133

APELANTE: MICHELE BARROS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2, II E V E §2-A, I DO C/C ART. 180 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL E IRRESISTÍVEL – ABSORÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – DETRAÇÃO – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Tais alegações não comprovam que a recorrente estava sendo ameaçada pela referida facção criminosa, e sim que possuía envolvimento com o “comando vermelho”, o que não configura a excludente da culpabilidade.

2. Não há conflito aparente de leis penais, uma vez que o momento de consumação dos crimes foram diversos, não havendo que se falar em mero exaurimento. Além disso, a receptação de uma motocicleta não é meio normal de preparação ou execução do crime de roubo;

3. Verifica-se que a Apelante contribuiu de forma inequívoca para a ocorrência do crime como autor direto, isso porque restou evidenciado que a ré contribuiu efetivamente para a consumação do crime de roubo, sendo a sua participação de extrema relevância para a empreitada criminosa, conforme depoimentos prestados;

4. A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade;

5. Como cediço, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração somente deve ser realizada quando resultar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta, o que não ocorre na hipótese.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento
,
em consonância com a fundamentação o constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
MICHELE BARROS TEIXEIRA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pela Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 22.06.2022, por volta das 13h30, os denunciados, na companhia de terceira pessoa não identificada, subtraíram para si, mantendo a vítima em seu poder, restringindo a liberdade uma motocicleta, descrita nos autos, e a quantia de R$ 880,00 das vítimas Moizes Santos Nascimento e Antônia de Socorro Faias Teixeira.

Ato contínuo, o acusado Diogo Souza de Moraes, após subtrair os bens descritos, efetuou disparos de arma de fogo contra os Guardas Civis Municipais Patrick Felipe de Assunção Silva e Fernando Lucas de Freitas Pereira.

Transcorrida a instrução processual, a apelante foi condenada como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2, II e V e §2-A, I do c/c art. 180 CP, à pena 09 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 206 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, a apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula, pela excludente da culpabilidade, em razão da coação moral irresistível, consequentemente a absolvição; pela absorção do delito de receptação, pelo princípio da consunção, não sendo esse o entendimento, requer a participação de menor importância. Ainda, a reforma da dosimetria, com fixação da pena base em seu mínimo legal; a aplicação da detração e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL E IRRESISTÍVEL.

Aduz a defesa que deve ser reconhecida a causa excludente da culpabilidade da coação moral irresistível, uma vez que a apelante participou dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; e de receptação, em virtude da ameaça que sofria por parte da facção criminosa comando vermelho.

A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, é causa de excludente da culpabilidade e, para a sua a configuração, é necessário que se demonstre a ameaça do coator, a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido, o caráter irresistível da ameaça e a presença de, ao menos, três pessoas envolvidas (coator, coagido e vítima do crime por este praticado).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a defesa não comprovou que a apelante sofria grave ameaça por parte de coator, apenas fazendo alegações de que só cometeu o crime em virtude de estar sendo ameaçada pela facção criminosa “comando vermelho”. Não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar tais ameaças, firmando tais argumentações, apenas, no depoimento da vítima que disse “ter escutado os agentes da empreitada criminosa comentando que deveriam cumprir a meta para pagar a dívida para o comando vermelho”.

Tais alegações não comprovam que a recorrente estava sendo ameaçada pela referida facção criminosa, e sim que possuía envolvimento com o “comando vermelho”, o que não configura a excludente da culpabilidade.

Ademais, como determina o art. 156 do Código de Processo Penal, a “(...) prova da alegação incumbirá a quem a fizer (...)” e, no presente caso, cabe a defesa a comprovação de que estão presentes os requisitos da coação moral irresistível, o que não ocorreu.

ABSORÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO.

A recorrente também pugna pela aplicação do princípio da absorção no crime de receptação, sob a alegação de que o crime de receptação foi um crime meio para a consumação do crime fim, qual seja, o roubo majorado.

Ocorre que, ao analisar os autos, constata-se que a apelante, antes de iniciar a execução do crime de roubo e para utilizar como meio de fuga, recebeu e transportou a motocicleta, que já era objeto de crime de furto e roubo, não havendo que se falar em consunção.

No presente caso, não há conflito aparente de leis penais, uma vez que o momento de consumação dos crimes foram diversos, não havendo que se falar em mero exaurimento. Além disso, a receptação de uma motocicleta não é meio normal de preparação ou execução do crime de roubo.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Apelante contribuiu de forma inequívoca para a ocorrência do crime como autor direto, isso porque restou evidenciado que a ré contribuiu efetivamente para a consumação do crime de roubo, sendo a sua participação de extrema relevância para a empreitada criminosa, conforme depoimentos prestados.

ANTONIA DO SOCORRO FARIAS TEIXEIRA declarou, em juízo:

“que seu marido tinha acabado de chegar, por volta das 13h-14h, e ele estava na frente de casa. Afirma que estava dentro de casa quando seu marido entrou na casa com uma mulher e dois homens. Disse que um dos homens veio com a arma. Declarou que lhe empurraram, a mulher lhe levou para dentro do quarto, deixou trancado. Disse que seu marido foi amarrado no chão. Afirmou que estava com sua filha no colo. Declarou que a mulher revirava a casa. Disse que chutaram seu marido. Afirmou que ameaçaram de morte. Declarou que um deles tirou o capacete e conseguiu visualizar o rosto, seu marido não viu. Disse que não lembra se já tinha visto antes. Afirmou que um deles era baixo, moreno, estava fardado de moto táxi. Declarou que a mulher era ativa na participação, ela recolhia as coisas. Afirmou que levaram cofres de moedas, pulseiras, anéis, moto. Disse que recuperou a moto e os cofres. Declarou que lhe deixaram trancados no quarto por cerca de meia hora. Afirmou que a polícia chegou logo que eles saíram. Afirmou que somente seu marido viu a mulher na delegacia, tinham dito que ainda não tinham prendido os outros dois. Declarou que ficaram vários traumas, que tem vontade de se mudar, pois eles ameaçaram voltar. Afirmou que estavam armados com revolver. Disse que mandaram a foto de Diogo para seu marido perguntando se ele havia participado do crime, e afirmou que não foi ele, pois recorda do autor. Declarou que o autor do crime não tinha aparelho, era mais alto que esse que pegaram.”

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer a defesa que a pena base seja redimensionada abaixo do mínimo legal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 142 dias-multa para o crime disposto no art. 157, §2, II e V e §2- A, I, do CP, em razão da presença de circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, valoradas negativamente, quais sejam: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Ressalto que não existe obrigatoriedade de ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, pois o
quantum
da pena-base poderá ser aumentado se este critério for devidamente justificado pelo Juízo de piso, sendo obedecido o devido processo legal, bem como o princípio da proporcionalidade.

Desta feita, merece ser mantida a sanção imposta ao apelante, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao mesmo, fato que autoriza a sua exasperação acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

DETRAÇÃO.

Como cediço, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração somente deve ser realizada quando resultar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposta, o que não ocorre na hipótese.

Ocorre que a pena final aplicada foi de 9 anos, 8 meses e 15 de dias reclusão, enquanto o período de prisão provisória foi de 8 meses.

A detração do tempo de prisão provisória para fins de eventual progressão de regime deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, quando do início do cumprimento da pena.

Assim, não havendo nenhuma redução na pena fixada na sentença, que justifique a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o regime fechado, o qual se revela compatível com o
quantum
de reprimenda estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/07/2024